Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo RAIMUNDA MARIA SA LIMA, em vista da r. Decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o pleito de juntada de documentos pelo Agravado que originaram os débitos objetos da presente demanda. A Recorrente assinala que a hipótese se refere à inversão do ônus da prova necessária para demonstrar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Para tanto, argumenta que o Distrito Federal não juntou aos autos o contrato supostamente firmado pelo Sr. Francisco Trindade dos Santos, contribuinte principal do tributo, para a obtenção do crédito do FUNGER/DF – Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal. Diz que não tem acesso ao contrato que originou a obtenção do crédito, sendo que o documento é de fácil acesso ao Distrito Federal, visto que fundamenta a Certidão de Dívida Ativa ora executada. Ao final, invocando o exercício da ampla defesa e ainda a presença dos requisitos autorizadores de liminar, pede para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para impedir qualquer ato de constrição sobre seus bens. No mérito, busca o provimento do recurso para que seja deferida a redistribuição dinâmica do ônus probatório. Preparo regular. É a breve suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte devem ser alegadas em sede de embargos à execução, porquanto necessitam de dilação probatória, o que se revela inapropriado na via buscada pela Recorrente. De fato, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e legitimidade, de forma que, o acolhimento da ilegitimidade de parte sustentada pela Recorrente por mera petição somente poderia ser acolhida se demonstrada de plano, o que não se deu na hipótese dos autos. Portanto, diante da necessidade de que sejam questionadas tais alegações na via adequada, por ora, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para obstar qualquer constrição de bens da Recorrente. Por fim, vale ressaltar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator